Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724985-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F F BIANCHI AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, F F BIANCHI, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” sob o n. 0726106-51.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para sanar a impossibilidade das linhas telefônicas contratadas receberem ligações de linhas telefônicas da operadora Claro, vez que “Não há como neste momento processual constatar a veracidade do alegado, dependendo de provas a serem produzidas posteriormente, de forma que falta a probabilidade do direito. INDEFIRO destarte o pedido de tutela de urgência”. Em suas razões alega, em síntese, que “tem recebido diversas reclamações sobre a impossibilidade de clientes fazerem contato com os vendedores através dos celulares:(61) 9.7403-8401, (61) 9.7403-1385 e (61) 9.7401-1385, alegando os clientes que, quando ligam não completa a ligação”. Afirma que as referidas linhas telefônicas não estão recebendo ligações da operadora CLARO, o que caracterizaria interrupção indevida dos serviços ofertados “SERVIÇO MÓVEL VIVO EMPRESA” e, consequentemente, descumprimento do contrato Por fim, requer o deferimento da “tutela antecipada determinando a agravada a imediata solução do problema na prestação do Serviço Móvel-VIVO EMPRESA para os números (61) 9.7403-8401, (61) 9.7403-1385 e (61) 9.7401-1385, no sentido de sanar a impossibilidades dos números receberem ligações de números da operadora Claro, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00/dia”. Indeferida a antecipação de tutela recursal (ID 28040496). Em seguida, juntou de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID 28260203). Para tanto, junta aos autos ata notarial, na qual consta declaração de FRANCILANA FERNANDES BIANCHI, com o objetivo de comprovar tentativas de ligações telefônicas que, a priori, corroboram o alegado nas razões de recurso (ID 28260205). O Agravado apresentou contrarrazões (ID 28694496), alegando que não houve falha na prestação de serviço pela Operadora e que o problema pode acontecer em razão de falha nos aparelhos ou na rede de telecomunicações, diante de eventuais instabilidades. DECIDO. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, vez que o documento juntado aos autos (ATA NOTARIAL), não é capaz de, por si só, alterar o entendimento esposado na decisão de indeferiu a antecipação de tutela recursal, vez que necessário o estabelecimento do contraditório e análise dos documentos juntados pelo Agravado para melhor entendimento da controvérsia, o que se fará quando da análise do mérito do presente recurso. Importante ressaltar que o mesmo documento fora submetido à apreciação do Juízo a quo, o qual não fora objeto de análise, apenas submetido ao exame da parte ré, ora Agravada, em observância ao contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 2 de setembro de 2021 18:31:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador